Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-54.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000326-54.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante FELIPE
COSTA DE MENEZES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e imponho a correção da classificação legal, para dar o apelante como
incurso no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I (introduzido pela Lei no 13.654/2018), mantida,
no mais, a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630
Apelante: Felipe Costa de Menezes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: WELLINGTON ATANASIODA SILVA SOUZA
Comarca: Hortolândia
Voto no 23.862
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL, PALAVRA DA
VÍTIMA E APREENSÃO DA 'RES FURTIVA' EM PODER
DIRETO DO AGENTE TORNAM INAFASTÁVEL A
CONDENAÇÃO – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Felipe Costa de
Menezes contra a r. sentença de fls. 159/168, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incs. I e II, do Cód. Penal,
impondo-lhe pena privativa de liberdade de 05 anos e 06 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 217/225) pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea e, por
fim, a modificação do regime prisional.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 229/237).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 247/256).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
3
Ao que consta dos autos:
“FELIPE COSTA DE MENEZES e WELLINGTON
ATANASIO SILVA DE SOUSA (...) estão sendo processados como incursos
no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 25 de maio
de 2016, por volta das 18h37, na Rua Maria Poza de Barros, no 436, Bairro
Jardim Santa Luiza, cidade de Hortolândia, agindo em concurso de agentes,
com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios e
divisão de tarefas, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, 4,8kg de carne bovina tipo contrafilé,
avaliados em R$ 116,16, 1,9kg de carne de frango, avaliados em R$ 28,36 e
2,0kg de linguiça, avaliados em R$ 28,32, pertencentes à empresa vítima
Supermercado São Camilo” (fl. 159).
Segundo o apurado:
“(...) os acusados, juntamente com terceiro não
identificado, se uniram para a prática de roubo contra a empresa vítima.
FELIPE entrou no estabelecimento, foi até o açougue e solicitou os produtos
descritos acima, enquanto WELLINGTON e o outro indivíduo aguardavam
fora do supermercado.
FELIPE, então, foi ao caixa com os produtos e neste
momento WELLINGTON e o outro indivíduo não identificado ingressaram
no estabelecimento e anunciaram o assalto, valendo-se de uma arma de fogo.
Em seguida os acusados e o outro indivíduo fugiram, tomando rumo
ignorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
4
Porém, Sidnei, proprietário do Supermercado São Camilo,
diligenciou pelas proximidades do estabelecimento e encontrou os acusados em
uma lanchonete, então acionou a polícia militar, que abordou e deteve os
acusados ainda na posse da res furtiva” (fls. 159/160).
A ação penal transitou em julgado para o
Ministério Público (cf. certidão de fl. 175) e para Wellington
Atanásio Silva De Sousa (cf. certidão de fl. 186).
A materialidade delitiva restou demonstrada no
auto de prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 16/19),
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 20/21), e demais elementos
probatórios constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“(...) ouvida em Juízo, a vítima Sidnei Manoel Oliveira
contou que é proprietário da empresa vítima e, no dia dos fatos, um indivíduo
adentrou no estabelecimento e foi até o açougue, solicitou grande quantidade
de carne, acima do que o estabelecimento pode proporcionar, o que causou
estranheza. Tal indivíduo, ainda, passou a coletar bebidas alcoólicas de
considerável valor e deixá-las no chão. Em determinado momento, entraram
mais duas pessoas no estabelecimento, uma em posse de arma de fogo, e
anunciaram o assalto, exigindo a entrega das mercadorias previamente
separadas. Assustado, correu em direção à rua e foi perseguido pelo indivíduo
que portava a arma de fogo, que exigia que parasse sob pena de ser morto. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
5
entanto, conseguiu despistar esse indivíduo e o viu fugir num veículo Celta
prata. Em relação aos outros dois, WELLINGTON e FELIPE, viu-os
ingressando numa lanchonete em posse de uma mochila, quando, então,
acionou a Polícia Militar, que os abordou. Recuperou todo o produto do roubo
e reconheceu os acusados como autores do delito” (fl. 161).
As
declarações
prestadas
pelas
vítimas
são
coerentes, lógicas e precisas. Ademais, foram corroboradas pelos
informes colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se
afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e
materialidade delitiva, inclusive quanto à configuração da causa de
aumento concernente ao emprego de arma de fogo.
E não é demais lembrar que as palavras das vítimas
em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia,
mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e
terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos
e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Não bastasse, “Walber de Abreu Butinhão e Bruno
Henrique Corrêa Pinto receberam notícia via COPOM de que houve um
roubo a um estabelecimento comercial, praticado por três indivíduos, e que a
vítima avistou dois deles em uma lanchonete próxima ao local. Diligenciaram
ao local, onde se depararam com os acusados e uma mochila na qual estavam
as carnes subtraídas. Ao indagarem os acusados, estes negaram a autoria num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
6
primeiro momento; porém, após terem sido reconhecidos pela vítima,
admitiram a prática do delito, tendo dito, inclusive, que havia uma
terceira pessoa que estava num veículo. Não conheciam os acusados e
nunca os haviam abordado anteriormente” (fls. 161/162).
Os depoimentos dos agentes da lei merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o réu nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
eventual possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoa inocente.
Nesse sentido, aliás, é firme a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
Por fim e de grande valia probatória, o Apelante
Felipe “(...) confessou em parte os fatos. Admitiu que ele, o WELLINGTON
e uma pessoa chamada Gabriel planejaram somente furtar o açougue. Sua
função na empreitada criminosa consistiu em entrar no estabelecimento antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
7
deles e separar a mercadoria, o que fez. Após, WELLINGTON e Gabriel
entraram encapuzados para tirar a atenção das pessoas, enquanto ele subtraía
as mercadorias. Negou que existisse arma de fogo. Disse que Gabriel, quando
percebeu que chamou atenção, dirigiu-se a seu veículo para pegar dinheiro e
pagar pela mercadoria, mas acabou fugindo. Ele e WELLINGTON, por suas
vezes, acabaram entrando numa lanchonete, onde, posteriormente, foram
abordados” (fl. 162).
A Defesa, em suas razões recursais, afirma em
argumentação genérica que: “em que pese o reconhecimento da vítima e a
confissão parcial do Apelante em juízo, mister se faz salientar que,
contrariamente do exposto no dispositivo sentencial, há de se convir que os
elementos coligidos nos autos, não são aptos a alicerçarem um édito
condenatório, pois prova nenhuma, nem mesmo a confissão, pode ser aceita
como cabal a uma condenação” (fl. 219).
Diante do acervo de provas amealhado durante a
persecução penal, não há se cogitar de absolvição decorrente da
incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 386 do Código
de Processo Penal, mesmo porque, como se viu, a autoria delitiva
emergiu induvidosa diante da confissão do Apelante alicerçada nas
declarações da vítima e dos agentes da lei, com apreensão da res
furtiva em poder de Felipe e seus comparsas.
De rigor, ainda, a manutenção da causa de
aumento, pois também ficou demonstrada pelas declarações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
8
vítima, sempre categórica ao afirmar que a ação criminosa foi
perpetrada mediante o emprego de arma de fogo e com
multiplicidade de agentes.
Insta frisar que o reconhecimento da majorante em
questão prescinde da apreensão efetiva do referido artefato e sua
submissão a perícia, notadamente quando tal não decorreu de simples
desídia do Estado. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova
oral quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição das
vítimas, tal como vêm decidindo unanimemente as duas Turmas
criminais do Superior Tribunal de Justiça (5a T AgRg no AREsp
433.206/SP Rel. Laurita Vaz j. 26.08.2014; 5a T AgRg no AREsp
377.671/DF Rel. Marco Aurélio Bellizze j. 21.08.2014; 6a T AgRg no
AREsp 528.119/RJ Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 19.08.2014;
6a T AgRg no REsp 1.447.701/MS Rel. Nefi Cordeiro j. 05.08.2014;
3a Seção EREsp 961.863/RS Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp j.
13.12.2010 m.v.).
Importa observar, ainda, que a Lei Processual
considera imprescindível a realização de perícia quando a infração
penal deixar vestígios (Código de Processo Penal, art. 158).
No entanto, o emprego de arma, no crime de roubo,
não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo que
torna mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo, e por tal
motivo justifica a exasperação da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
9
Em
sendo
assim,
ou
seja,
tratando-se
de
instrumento utilizado para a prática do crime, e não vestígio, essa
realidade pode ser confirmada por qualquer meio de prova, em
especial pelas palavras das vítimas.
Nesse sentido:
A Terceira Seção do STJ, no
julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o
entendimento no sentido de que a incidência da majorante
do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova. No caso em apreço, as
instâncias ordinárias concluíram pela incidência da
majorante em razão da prova oral colhida nos autos
(depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes
quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a
necessidade de apreensão e perícia da arma1.
Assim, a condenação do apelante em razão da
prática do crime de roubo duplamente circunstanciado era mesmo a
única solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no
piso.
1 STJ HC 428617 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 26/06/2018 publ. 01/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
10
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na fase final, exasperada a pena na fração de 3/8,
em decorrência da comprovação de duas causas de aumento,
porquanto essa solução atende ao princípio da individualização da
pena, não havendo como se sustentar a incidência do mínimo de 1/3
estando presente uma, duas, três ou mais causas de aumento.
Isso porque, em se tratando de roubo em que se
fazem presentes duas causas de aumento, é inadmissível que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
11
deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar parcialmente a
lei. Evidente que a exasperação da pena deve guardar
proporcionalidade com o número de causas de aumento, porquanto
representar
maior
vulnerabilidade
do
patrimônio
e
maior
censurabilidade da conduta.
No caso em estudo, aliás, o réu realizou sua
empreitada criminosa munido de arma de fogo e concurso com outros
dois agentes, circunstâncias que justificam a majoração ora imposta.
Nesses termos, a pena privativa de liberdade é
tornada em definitivo em 05 anos e 06 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
12
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
tem finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, o acusado que atuou com
emprego de arma de fogo e em comparsaria, desvitalizaria a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
13
intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos
semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da sociedade,
que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade, clama por
medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode
ficar alheio à gravidade do problema de segurança que
atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e
ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a
importância de suas decisões na contenção da onda de
violência que se vem alastrando e de maneira quase
incontornável, alarmando a população e intranquilizando as
famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Necessária a correção da classificação legal, pois
entrou em vigor a Lei no 13.654/2018, que introduz novo inciso para
recrudescimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de
fogo, mas sem reflexo na dosimetria, que deve permanecer como foi
elaborada.
Isso porque, com a entrada em vigor de Lei nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-54.2016.8.26.0630 -Voto no
14
que preserva a causa de aumento, mas lhe dá nova definição jurídica,
imperioso que seja corrigido, na parte dispositiva, o artigo de lei a que
corresponda a anterior majorante, mas com a aplicação das frações
anteriormente previstas, por ser inadmissível a retroação de lei nova
que agrava a pena.
Assim, e como são duas as causas de aumento,
preserva-se a fração de majoração em 3/8, e não incide a nova fração
fixa de 2/3 estabelecida pelo legislador no novo § 2o-A, inc. I, do
Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
imponho a correção da classificação legal, para dar o apelante como
incurso no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I (introduzido pela Lei no
13.654/2018), mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator